Tribunal: TCU
Processo: 019.415/2007-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 155/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, aprovado pela Resolução n. 155/2002, em expedir quitação ao Sr. Ulysses Fagundes Neto (CPF XXX.451.908-XX), ante o recolhimento da multa a ele aplicada pelo Acórdão 921/2019-TCU-Segunda Câmara , alterado pelo Acórdão 10238/2020-TCU-Segunda Câmara , de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. Quitação relativa ao subitem 9.3 do Acórdão 921/2019-TCU-Segunda Câmara , em Sessão de 19/2/2019. Ata n° 4/2019 - 2a Câmara, alterado pelo Acórdão 10238/2020-TCU-Segunda Câmara . Valor original da multa: R$ 5.000,00 Data de origem da multa: 22/9/2020 Valor recolhido: R$ 5.000,00 Data do recolhimento: 15/10/2020 1. Processo TC- Processo 019.415/2007-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2006) 1.1. Apensos: Processo 009.574/2009-6 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.2. Responsáveis: Deolinda Franzo (XXX.416.208-XX); Gerson Perez Martins (XXX.224.718-XX); Hernani Augusto dos Santos (XXX.385.338-XX); Jose Rubens Marques de Jesus (XXX.967.308-XX); Lucila Amaral Carneiro Vianna (XXX.835.088-XX); Luis Antonio Alcalde (XXX.941.958-XX); Marta Cybele Carneiro (XXX.190.098-XX); Paulo Hypolito (XXX.848.568-XX); Regina Celes de Rosa Stella (XXX.870.668-XX); Sergio Antonio Draibe (XXX.231.678-XX); Sérgio Tufik (XXX.725.478-XX); Ulysses Fagundes Neto (XXX.451.908-XX); Wany de Fatima Silva Oliveira (XXX.420.318-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Victor Hugo Gonçalves Pacheco (14.576/E/OAB-DF), Rafaella Bahia Spach (50.845/OAB-DF) e outros, representando Ulysses Fagundes Neto. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.